Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos pelo EXEQUENTE contra decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0700326-93.2023.8.07.0016, que tramitam no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no CNIB e determinou a intimação do agravante para indicar bens passíveis de penhora, a fim de aferir a pertinência de utilização do sistema SNIPER, uma vez que a utilização deste não é automática, dependendo da comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor. Em suas razões, o agravante sustenta que não foram localizados bens para o pagamento do débito, sendo necessária e cabível a busca junto ao SNIPER, não havendo previsão de condicionante para a utilização de referido sistema, sendo bastante que o credor não tenha adimplido o débito. Pede o provimento do agravo, para que a decisão seja reformada e determinada a pesquisa via SNIPER.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Dispensado o preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60479816).
III. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
IV. Nesse contexto, depreende-se que a utilização do SNIPER não é incompatível com os sistemas dos Juizados Especiais, sobretudo quando infrutíferas as demais tentativas de constrição de bens. Ademais, o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também é norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, visando a tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Confira-se precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1757274, 07062746820228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para deferir a consulta ao Sistema SNIPER. Sem custas e honorários advocatícios.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.